Tribunal: TJMT
Processo: 1029389-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029389-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRABALHO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO]

RELATORA
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BRUNO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 812.247.530-20 (ADVOGADO), DIVA MARIA CORREA DA COSTA LEITE - CPF: 816.443.450-72 (AGRAVANTE), ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR - CPF: 032.588.139-14 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI INDEVIDA NO CASO CONCRETO –
RECURSO PROVIDO.

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.067.117/PR,
DJe
de 15-12-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIVA MARIA CORREA DA COSTA LEITE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 0026575-04.2017.8.11.0055, ajuizada por ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR, manteve a constrição da verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Para tanto, aduz a agravante que a penhora sobre créditos de natureza salarial está comprometendo o seu sustento e o de sua família, pois, se se considerar a soma dos demais descontos realizados em sua folha salarial, a constrição teria ultrapassado o percentual de 30% dos seus vencimentos, limite máximo admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para efeitos de penhora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

As razões do recurso demandam o exame da decisão que manteve a constrição da verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Sobre a questão
sub judice
, há entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso específico destes Autos, infere-se do demonstrativo de pagamento de salário juntado pela própria agravante, no id n. 94339151, que a executada aufere mensalmente a quantia bruta de R$ 12.074,40 (doze mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos), da qual tem sido debitada a quantia de R$ 1.738,44 (mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), para fins de pagamento da dívida executada.

Assim, dá análise das informações obtidas do demonstrativo de pagamento em questão, não se verifica qualquer excesso quanto à constrição realizada, isso porque, consoante bem definido na decisão censurada, os descontos autorizados não superam o patamar de 20% dos rendimentos líquidos da devedora.

Entende-se como rendimentos líquidos, o valor bruto descontada o imposto de renda e a contribuição previdenciária devida, de modo que, os demais empréstimos consignados da devedora, além de outros encargos, não devem ser considerados.

Ademais, importa registrar, que após realizados os descontos devidos, dentre eles o valor destinado à satisfação da execução, resta à agravante a quantia razoável de R$ 5.717,07 (cinco mil setecentos e dezessete reais e sete centavos), a qual, sem dúvidas, é bastante para garantir o seu sustento e o de seus familiares com dignidade.

Assim, com amparo na exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão recorrida, que acertadamente determinou a penhora sobre os proventos salariais do agravante, no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2o VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

28 D
E

FEVEREIRO

DE
202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

A agravante é professora do ensino infantil no município de Viamão-RS e recebe salário bruto de R$12.040,70, contudo, devido aos descontos mensais em folha de pagamento, aufere líquidos apenas R$3.820,25, utilizados para suas necessidades básicas e de sua família.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos

do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73. 3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
de 6-9-2016, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido”. (STJ,
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 16-8-2016,
DJe
de 23-8-2016, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 25-8-2015,
DJe
de 28-8-2015).

Deste Tribunal:

- AI 96891/2014, Sexta Câmara Cível, julgamento em 7-8-2014, DJE de 12-8-2014;

-
AgR
81882/2014, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, julgamento em 20-8-2014, DJE de 25-8-2014;

- AI 135781/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 18-6-2014, DJE de 25-6-2014;

- AI 138484/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 21-5-2014, DJE de 23-5-2014.

Embora não se desconheça o entendimento de que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (
REsp.
n. 1547561/SP,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe

16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para adotar, no caso concreto, essa medida expropriatória excepcional.

A devedora demonstrou que precisa da integralidade da sua remuneração, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que imponha a flexibilização da lei. Dessa forma, deve incidir nesta demanda a regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
divirjo da relatora, para dar provimento ao Recurso
e revogar a ordem de penhora de 20% sobre o salário da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, que Ademar Machado Rocha Junior move em face de Diva Maria Correa da Costa Leite.

A lide gira em torno de pedido de reembolso de instrumento musical atabaque comprado pelo autor via site mercado livre que não foi entregue.

O cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 15.150,46.

Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da executada, em decorrência do risco de comprometimento de renda essencial para sua subsistência e da sua família.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ
: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do
EREsp
n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2o, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50
salários mínimos
, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania. (N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado. (N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

No caso, a executada é professora da rede pública de ensino das séries iniciais, pela Prefeitura Municipal de Viamão-RS, em razão de que recebe remuneração bruta de R$ 10.346,57, sobre a qual incidem impostos e descontos no total de R$ 4.888,89, o que leva ao recebimento do valor líquido de R$ 5.457,68 (Id. 96130548 - Pág. 7 – origem).

A executada comprovou também que tem uma filha menor de idade, com três anos de idade, de quem é responsável pelo sustento.

Portanto, não há efetiva comprovação que permita avaliar, com a precisão necessária, que a penhora pretendida pelo exequente não implicaria em dificuldades severas à subsistência da executada e de seus familiares.

Frisa-se, para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência daquele, bem como o caráter de excepcionalidade, o que não se verifica na espécie.

Assim, a penhora em questão, caso deferida, resultaria em medida temerária que não coaduna com a necessidade de garantia da dignidade do devedor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e afastar a penhora de salário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024